Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-80.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO SEGURO – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1o, II, DO CC – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO A RESPEITO DA SUA INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ TOTAL PARA O TRABALHO RECONHECIDA – DANO MORAL – PEDIDO FUNDADO NA RECUSA DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO SEGURO – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1o, II, DO CC – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO A RESPEITO DA SUA INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ TOTAL PARA O TRABALHO RECONHECIDA – DANO MORAL – PEDIDO FUNDADO NA RECUSA DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO

APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA
APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA